Tribunal: STF
Processo: AI 479980
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
   CONSTITUCIONALIDADE. 

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar. A parte embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.